Tribunal: TJSP
Processo: 2204700-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Agravo de Instrumento - Exceção de pré-executividade oposta à execução de título judicial (sentença) - Alegada nulidade da citação na fase de conhecimento do processo (ação de cobrança) - Não ocorrência - Carta postal enviada para o mesmo endereço constante no contrato de prestação de serviços educacionais entabulado pelas partes - Comprovante de entrega recebido e firmado por terceira pessoa

Ementa:
Agravo de Instrumento - Exceção de pré-executividade oposta à execução de título judicial (sentença) - Alegada nulidade da citação na fase de conhecimento do processo (ação de cobrança) - Não ocorrência - Carta postal enviada para o mesmo endereço constante no contrato de prestação de serviços educacionais entabulado pelas partes - Comprovante de entrega recebido e firmado por terceira pessoa devidamente identificada, sem nenhuma ressalva - A presunção de veracidade do ato citatório não foi elidida pelo excipiente agravante - Validade da citação - Inteligência do art. 248, § 4o, do CPC - Precedentes deste E. TJSP - Recurso improvido.